Tribunal: STF
Processo: HC 60745
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
-1.HABEAS CORPUS. NA DECISÃO DE PRONUNCIA NÃO FORAM RECONHECIDOS OS
PRESSUPOSTOS PARA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL
DO JÚRI.
2. COMO A PARTE NÃO RECORREU DA SENTENÇA DE PRONUNCIA, OPEROU-SE A
PRECLUSAO. NÃO E LICITO SUBSTITUIR O RECURSO POR HABEAS CORPUS
INTERPOSTO ORIGINARIAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLICA, ART. 119, II, "C").
3. NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS.